Tribunal: STF
Processo: ARE 1562447
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, resumido na seguinte ementa (Doc. 531, fls. 19-20):



    APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE FRUSTRAÇÃO DO CARÁTER COMPETITIVO DE LICITAÇÃO (ART. 90 DA LEI N. 8.666/93, ATUAL ART. 337-F DO CÓDIGO PENAL) E DE DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS (ART. 1º, INC. I, DO DECRETO LEI N. 201/67). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMOS DEFENSIVOS E MINISTERIAL. ADMISSIBILIDADE. APELO DO RÉU ALDO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. ALEGADAS COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL E OBEDIÊNCIA HIERÁRQUICA. RENÚNCIA AO DIREITO DE RECORRER CONTIDA NO TERMO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. TESES QUE NÃO MERECEM APRECIAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. EX OFFICIO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL EXISTENTE NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. EMENDATIO LIBELLI APLICADA PELO SENTENCIANTE. PRELIMINAR INVOCADA PELA DEFESA DO RÉU ARNO PARA RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO DECISUM E INCONFORMISMO MINISTERIAL PARA READEQUAÇÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS CRIMINOSOS. ACOLHIMENTO DO PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO QUE AFASTOU A IMPUTAÇÃO DOS DELITOS DE CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA, E CONDENOU OS RÉUS PELO CRIME PREVISTO NO ART. 1º, INC. I, DO DECRETO N. 201/67, ALTERANDO, CONTUDO, OS FATOS NARRADOS NA EXORDIAL. VEDAÇÃO LEGAL. REFORMA DA SENTENÇA NO PONTO. IMPUTAÇÃO PELOS CRIMES DOS ARTS. 333, PARÁGRAFO ÚNICO, E 317, § 1º, DO CÓDIGO PENAL, QUE SE FAZ DEVIDA, COM ADEQUAÇÃO DAS REPRIMENDAS. PLEITO MINISTERIAL SUCESSIVO. RECONHECIMENTO DA CULPABILIDADE ACENTUADA PARA TODOS ACUSADOS. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE TRATA DE CAUSA INERENTE AO TIPO PENAL. PRETENSÕES MINISTERIAIS ACOLHIDAS E PRELIMINAR DO RÉU ARNO REJEITADA. EX OFFICIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS ACUSADOS JOÃO E ARNO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, NA MODALIDADE RETROATIVA. INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. TODAVIA, REFORMA DA CAPITULAÇÃO LEGAL, COM APLICAÇÃO DA NOVA PENA, OBEDECIDOS OS LIMITES RECURSAIS, QUE PERMITEM O CÁLCULO PRESCRICIONAL PELA PENA MÁXIMA A SER IMPOSTA. SANÇÕES CORPORAIS DE 3 (TRÊS) ANOS, 6 (SEIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO IMPOSTAS PARA CADA ACUSADO. RÉUS MAIORES DE 70 (SETENTA) ANOS NA DATA DA PUBLICAÇÃO DO DECISUM CONDENATÓRIO. TRANSCURO DE MAIS DE 4 (QUATRO) ANOS ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE SE FAZ DEVIDA. PREJUDICADA A ANÁLISE DA TOTALIDADE DO APELO DO ACUSADO JOÃO E DOS DEMAIS PEDIDOS DEFENSIVOS DO RÉU ARNO. INSURGÊNCIAS DOS RÉUS HILÁRIO E ALDO, QUE FORMALIZARAM ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. REPARAÇÃO DE DANOS. CONDENAÇÃO NA SENTENÇA NOS TERMOS DO ART. 387, INC. IV, DO CPP, E CLÁUSULA DE PAGAMENTO DE MULTA A TÍTULO DE REPARAÇÃO CIVIL INCLUÍDA NO ACORDO DE COLABORAÇÃO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO EXPRESSO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. COLABORAÇÃO QUE TRATA DE VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO CIVIL E NÃO IMPEDE A FIXAÇÃO NO TÍTULO JUDICIAL EM COMPLEMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. DECOTE DA MULTA EM 2% DO VALOR DO CONTRATO LICITADO. PREVISÃO NO PRECEITO SECUNDÁRIO (ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993). MULTA EX VI LEGIS. CARÁTER IMPOSITIVO SEM A POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO PELA AUTORIDADE JUDICIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO DETECTADO NESSE PONTO. APLICAÇÃO DO PERDÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ACORDO DE COLABORAÇÃO. COLABORADORES QUE CONCORDARAM COM A PENA PREVIAMENTE ESTABELECIDA. PLEITO REPELIDO. SUSPENSÃO DAS DEMAIS AÇÕES PENAIS POR JÁ TEREM SUPERADO A REPRIMENDA ACORDADA EM TERMO DE COLABORAÇÃO. TESE NÃO ACOLHIDA. EXIGÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DAS CONDENAÇÕES. EVENTO AINDA NÃO VERIFICADO. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DE SIMILITUDE E APLICAÇÃO, NO CÁLCULO PENAL, DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ADOTADAS EM OUTRA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. SITUAÇÃO QUE NÃO SE TRATA DE EXTENSÃO SUBJETIVA DO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. RECURSO DE UM DOS RÉUS CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO, DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO, E DOS DEMAIS ACUSADOS CONHECIDO E DESPROVIDOS.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, HILÁRIO HENRIQUE GOLDBECK, foi condenado à pena de 2 anos, 2 meses e 20 dias de detenção e 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, bem como ao pagamento de multa na razão de 2% do valor do contrato administrativo referente ao Procedimento Licitatório 140/2015, do Município de São José do Cerrito, por infração ao disposto nos arts. 337-F do Código Penal e artigo 1º, I, do Decreto-Lei nº 201/67, na forma dos art. 29, 30 e 69 do Código Penal (Doc. 408).



    O TJSC deu provimento ao apelo da acusação “para reformar a sentença nesse ponto e, em substituição ao crime previsto no art. 1º, inc. I, do Decreto-lei n. 201/67, alterar a condenação dos réus João Leonello Pavin, Hilário Henrique Golbeck e Aldo Junior Camatti para a prática do delito previsto no art. 333, parágrafo único, do Código Penal, e a do acusado Arno Tadeu Marian para aquele previsto no art. 317, § 1º, do Código Penal, sendo imperiosa a nova dosimetria” (Doc. 531, fl. 9).



    A pena foi readequada em 2 anos, 11 meses e 16 dias de reclusão, e 14 dias-multa.



    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido foram rejeitados (Doc. 575).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alega-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI, LV e 93, IX, da Constituição Federal (Doc. 586).



    Nas razões recursais, aduz que “[a] sentença e o r. acordão feriram o Art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal em razão CLÁUSULA 5°, INCISO I DO TERMO DE COLABORAÇÃO PREMIADA referente ao limite sancional previsto no acordo de colaboração” (Doc. 586, fl. 7).



    Alega que “[m]esmo que se tratasse de concurso entre a jurisdição comum e a especial, prevalecerá esta, nos exatos termos do artigo 78, IV do Código Processo Penal, restando cristalinamente a alegada propina, poderia ser destinava a fins eleitorais, a pagamento de “resto de campanha política”, conforme bem informou o colaborador Joao Leonello Pavin corroborado pelos depoimentos de Hilário Henrique Goldbeck e Adelsio Moratelli”(Doc. 586, fl. 15).



    Enfatiza, ainda, que “o r. acórdão aqui atacado viola frontalmente as disposições constitucionais relativas ao contraditório, ampla defesa e consequentemente ao devido processo legal com relação a multa prevista no artigo 99 da Lei n. 8.666/93, quando não apurada a vantagem obtida ou potencialmente auferível pelo réu”(Doc. 586, fl. 17).



    Destaca que “não há como a pena de multa ser aplicada em conformidade com o art. 99 da Lei 8.666/93, vez que não há elementos nos autos suficientes para se aferir o valor da vantagem efetivamente obtida ou potencialmente auferível pelos agentes, ora recorrentes” (Doc. 586, fl. 26).



    Afirma que “[o] acórdão deixou de analisar os fundamentos/julgados carreados aos autos, no que se refere aplicação da Clausula 5º, inciso I, do Contrato de Colaboração dos Recorrentes e a isenção/exclusão da multa prevista no art. 99 da lei 8.666/93”(Doc. 586, fl. 28).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário para que “seja reconhecida a incompetência do Juízo de Tangara –SC, para conhecer, processar e julgar o presente processo, declarando nulo todos os atos praticados pelo juízo monocrático de Tangara – SC, com remessa dos autos a Justiça Eleitoral de primeira instância competente, Comarca de Chapeco, SC, com fulcro nos artigos 109, IV da Constituição Federal, artigo 20, letra L da Lei 1.164, de 24 de julho de 1950 – Código Eleitoral e artigo 78, IV do Código de Processo Penal; b.1) caso não seja admitido e conhecido a presente recurso seja dado ordem de oficio em Habeas Corpus em conformidade com Art. 654 § 2 do Código de Processo Penal14, por ser matéria de ordem pública a incompetência do Juízo de Tangara - SC, para conhecer, processar e julgar o presente processo, declarando nulo todos os atos praticados pelo juízo monocrático, por se tratar de matéria eleitoral ou seja Justiça Especial; c) reforme ou anule o r. acórdão isentando os recorrentes do pagamento de 2% (dois por cento) da multa do Art. 99 da Lei 8.666/93 sobre o valor do contrato em razão da divergência de julgados de outros tribunais, e do próprio Supremo Tribunal Federal considerando a frontal violação ao dispositivo constitucional do art. 5º, inciso XL; e) por violação direta do Artigo 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, que seja reformado o r. acordão pelas razões expostas”(Doc. 586, fl. 30).



    A Corte regional negou seguimento quanto aos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral. No mais, o inadmitiu ante a incidência das Súmulas 282 e 356/STF ao caso e em razão da análise da violação a dispositivos infraconstitucionais é de competência exclusiva do Superior Tribunal de Justiça, pela via do Recurso Especial (Doc. 635).



    No Agravo, o recorrente não refuta a incidência de todos os óbices. No mais, reitera as alegações expostas nas razões do Recurso Extraordinário (Doc. 656).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 586, fls. 4-5): 



    DA REPERCUSSÃO GERAL: 



    Como requisito de admissibilidade do Recursos Extraordinários é a necessidade de demonstração da repercussão geral da questão constitucional discutida (art. 102, §3º, CRF), dispositivo regulamentado pelo §1º do art. 1.035 do CPC. 



    O presente recurso visa, no mérito, à modificação de entendimento exarado no âmbito do Tribunal Justiça de Santa Catarina que não atendeu a tese dos recorrentes o acordão que contrariou as decisões do Supremo Tribunal Federal infringindo o Art. 5 LXXVIII §2º2 e Art. LV da Art. 109 inciso IV4, Art. 5º, inciso XXXVI, Artigo 93, IX, todos da Constituição Federal e lei art. 99 da lei nº 8.666/93, imprescindível a quantificação da vantagem auferida pelo agente, o que não acorreu no presente caso ferindo o Art. 5 LV da Constituição Federal. 



    Ha relevância jurídica também se evidencia, uma vez que a correta interpretação e aplicação da ressalva constante em referido artigo constitucional encerrará, de uma vez por todas, a fim de pacificar o entendimento sobre o tema da condenação das multa aplicada , sobre os mesmos fatos são condenados com excessivas multas, sem levar em consideração a colaboração premiada dos recorrentes que há previsão mesmo que de forma mínima a reparação de danos. 



    Pelo exposto acima, resta clara a caracterização da repercussão geral do recurso, sob o ponto de vista econômico, social e jurídico, tendo a presente impugnação transcendência aos limites subjetivos constantes da ação, e mais, com precedentes sobre o assunto, devendo ser conhecido o recurso.



    Em que pese o esforço argumentativo do recorrente para demonstrar a existência de repercussão geral no caso, mostra-se incabível o seguimento do Recurso Extraordinário, pelos motivos a seguir expostos.



    Inicialmente, verifica-se que o recorrente não impugnou integralmente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso, aptos, por si sós, para sua manutenção. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).



    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    De todo modo, convém destacar o seguinte trecho do acórdão impugnado, no qual o Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e provas constantes dos autos, afastou as nulidades suscitadas e manteve a condenação do recorrente (Doc. 531, fls. 9-17):



    Da readequação das penas — substituição da condenação por infração ao art. 1º, inc. I, do Decreto-Lei n. 201/67 para condenação dos apelados por violação ao previsto nos arts. 317, § 1º, e 333, parágrafo único, do Código Penal 



    Provido o recurso interposto pelo MPSC, impõe-se refazer o capítulo da sentença relativo à aplicação da pena.



     Exclui-se, portanto, o trecho referente ao art. 1º, inc. I, do Decreto-Lei n. 201/1967 e, no seu lugar, aplica-se a pena disposta para condenação tanto pelo art. 317, § 1º (réu Arno), quanto pelo art. 333, parágrafo único (réus João, Hilário e Aldo), ambos do Código Penal.



     Isso ocorre porque, conquanto as penas corporais dos delitos sejam idênticas (pena de reclusão de 2 a 12 anos), há previsão de pena de multa no preceito secundário dos delitos insculpidos no Código Penal; o vetor culpabilidade acentuada, como bem apontado pelo Ministério Público sucessivamente ao seu pleito principal, deve ser considerado para todos os acusados, já que não faz parte da elementar do tipo penal tal qual era no caso do crime de responsabilidade de prefeitos (em relação ao acusado Arno); e ainda se fazem presentes a majorante nos crimes de corrupção passiva e ativa. (e-STJ Fl.7633) Documento recebido eletronicamente da origem Significa dizer que a pena total consolidada aplicada aos réus inexoravelmente será mais gravosa, como se verá abaixo.



    [...]



    4.2 Acusado Hilário Henrique Goldbeck (condenação pelo crime previsto no art. 333, parágrafo único, do Código Penal) Seguindo a análise escorreita do sentenciante, nos termos dos arts. 59 c/c 68 do Código Penal, tenho que a culpabilidade, entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, deve ser especialmente negativada, uma vez que o réu direcionou sua atuação empresarial para fraudar licitações de máquinas por todo o Estado de Santa Catarina, sendo que, para isso, pagava propina para secretários e prefeitos, cooptando-os para a prática criminosa; não possui antecedentes; sua conduta social e personalidade são normais, pelo apurado; a motivação do crime e as circunstâncias podem ser tidas como normais; as consequências devem ser consideradas negativas, em razão do superfaturamento verificado no contrato objeto da licitação fraudada e o prejuízo econômico importante sofrido pelo erário do Município de São José do Cerrito; e não há que se falar em comportamento da vítima. Por conseguinte, na primeira fase, considerando o desvalor da culpabilidade e das consequências do crime, exaspera-se a pena-base em 2/6 (dois sextos), de sorte que se fixa a reprimenda basilar para esse delito em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 13 (treze) dias- multa. Na segunda etapa, ausente circunstância agravante e reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, "d", do Código Penal), aplica-se a fração 1/6 e, com isso, fixa-se a pena intermediária em 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 11 (onze) dias- multa. Na última fase, presente apenas a causa de aumento do parágrafo único — já que em razão da vantagem, o funcionário público praticou ato infringindo dever funcional —, as penas são majoradas em 1/3 (um terço), resultando definitivas em 2 (dois) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa, com valor unitário fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.



    [...]



    4.5 Do concurso de crimes Presente no caso a hipótese de concurso material de crimes para os réus Hilário e Aldo — condenados em primeiro grau também pelo delito de fraude à licitação —, faz-se necessária a soma das penas impostas para cada delito: a) acusado Hilário condenado às penas de 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção; 2 (dois) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão; multa no valor de 2% do (e-STJ Fl.7636) Documento recebido eletronicamente da origem contrato de licitação; e 14 (quatorze) dias-multa, com valor unitário fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, por infração ao art. 337-F do Código Penal (antigo art. 90 da Lei n. 8.666/93), e art. 333, parágrafo único, do Código Penal, em concurso material; e b) acusado Aldo condenado às penas de 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção; 2 (dois) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão; multa no valor de 2% do contrato de licitação; e 14 (quatorze) dias-multa, com valor unitário fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, por infração ao art. 337-F do Código Penal (antigo art. 90 da Lei n. 8.666/93), e art. 333, parágrafo único, do Código Penal, em concurso material. Já os réus João e Arno contam com apenas uma condenação: a) o acusado João condenado às penas de 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 17 (dezessete) dias-multa, com valor unitário fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, por infração ao art. 333, parágrafo único, do Código Penal; e b) o acusado Arno às penas de 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 17 (dezessete) dias-multa, com valor unitário fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, por infração ao art. 317, § 1º, do Código Penal. 



    4.6 Do regime prisional 



    No que se refere aos réus João, Hilário e Aldo, por força do acordo de colaboração premiada, o regime prisional fica mantido no aberto. Já quanto ao acusado Arno, registra-se que este relator tem o entendimento no sentido de que as penas de detenção e reclusão deveriam ser somadas para fixação do regime prisional, por se tratar de sanções de naturezas idênticas, ou seja, penas privativas de liberdade. Todavia, curvo-me à maioria dos membros da Quarta Câmara Criminal e, em homenagem ao princípio da colegialidade, acolho o entendimento de que as penas de detenção e reclusão não serão mais objeto de soma, e sim unificação. Assim, estabeleço o regime aberto para cumprimento das penas de detenção e reclusão impostas ao acusado Arno.



     5 Da prescrição da pretensão punitiva do Estado Como já adiantado alhures, após o provimento do inconformismo ministerial com a readequação da capitulação legal dada aos fatos criminosos e nova dosimetria, seguindo os parâmetros utilizados na sentença e respeitados os limites do apelo da acusação, constata-se, de pronto, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado para os acusados João e Arno, ainda que com a ressalva do necessário aguardo do trânsito em julgado para a acusação. A pena corporal imposta aos referidos réus, nesta instância, foi de 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a qual prescreve regularmente em 8 (oito) anos, nos termos do art. 109, inc. IV, do Código Penal. Todavia, os acusados contavam com mais de 70 (setenta) anos na data da prolação da sentença condenatória, motivo por que o prazo prescricional é reduzido da metade, conforme dispõe o art. 115 do Estatuto Repressor, ou seja, a prescrição ocorrerá em 4 (quatro) anos. Extrai-se, também, que os fatos se deram no ano de 2015 (185.1), a exordial acusatória foi recebida em 12.05.2017 (185.9, p. 78) e a sentença condenatória publicada em 09.08.2023 (285.1), sendo que o referido prazo, conforme se pode constatar, transcorreu entre os últimos marcos interruptivos, sem que haja qualquer suspensão do prazo prescricional. Sendo assim, transitado em julgado para a acusação, decretoex officio extinta a punibilidade dos apelantes/apelados — João Leonello Pavin e Arno Tadeu Marian —, com fulcro no art. 61 do Código de Processo Penal, e nos arts. 107, inc. IV, 109, inc. IV, 110, § 1º, 115 e 117, incs. I e IV, do Código Penal; restando prejudicada a análise da totalidade do recurso de João e dos demais pedidos defensivos do acusado Arno. E, inexistentes outras preliminares a serem debatidas, nem mesmo de ofício, passo à análise dos recursos dos réus Hilário e Aldo, cujos pedidos coincidem e serão analisados em conjunto. 



    6 Da condenação à reparação civil de danos, na forma do art. 387, inc. IV, do CPP (e-STJ Fl.7637) Documento recebido eletronicamente da origem A defesa técnica do apelante Hilário, a respeito desse tópico, aduziu que "os colaboradores tem previsão no acordo de colaboração pagamento de reparação de danos civil mesmo que seja de forma mínima o valor definitivo devera ser apurado e debatido na respectiva ação civil publica" e que "impor mais uma multa no valor de 20.000,00 (vinte mil reais), mais correções monetárias é penalizar os apelantes duas vezes, por se tratar de bis in idem, assumindo, deste modo caráter confiscatório" (13.1, pp. 6-7). Assim consta do dispositivo da sentença impugnada (285.1): Na forma do artigo 387, IV, do CPP, fixo o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) como mínimo para reparação do dano ao Município de São José do Cerrito, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do pagamento da máquina, sem prejuízo do que vier a ser fixado em Ação Civil Pública. Examinando o termo de colaboração homologado judicialmente, observa-se que o colaborador se comprometeu a pagar R$ 510.500,00 (quinhentos e dez mil e quinhentos reais) a título de indenização civil mínima, a ser repartida tal verba entre os Municípios constantes no Adendo 01 (185.1, p. 192). Por sua vez, o Ministério Público, ao formular a denúncia, requereu a condenação do réu, ora apelante, ao pagamento de indenização mínima para reparação de danos, no valor de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais) (185.1, p. 24). No caso concreto, não há falar em bis in idem com relação à condenação ao pagamento de indenização mínima para reparação dos danos, pois o acordo de delação premiada previu tão somente a soma de verbas espúrias pagas a agentes públicos, o que é claramente insuficiente para reparar os danos no caso do município de São José do Cerrito/SC. Ora, o referido Município adquiriu uma Retroescavadeira Hidráulica, no valor de R$ 242.000,00 (duzentos e quarenta e dois mil reais), quando o preço de mercado à época girava em torno de R$ 200.000,00 (duzentos mil), conforme prova contida nos autos. Quer dizer, mesmo sendo possível a cobrança em ação de natureza civil, o Juízo criminal pode fixar indenização mínima (art. 387, inc. IV, do CPP). O acordo de colaboração aceito pelos apelantes previu ao município de São José do Cerrito/SC o equivalente a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). O dano ao erário, como se pode perceber foi superior a isso e a questão referente a impostos e despesas legais é ônus daquele que se submete a evento criminoso, não sendo viável buscar deduzir tais "custos" do valor efetivamente desembolsado pelo erário. O certo é que o Município pagou R$ 242.000,00 (duzentos e quarenta e dois mil reais), quando deveria ter pago, sem o superfaturamento, algo em torno de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Por isso mesmo a fixação de indenização, na forma do art. 387, inc. IV, do CPP, em sentença, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) não se mostra indevida tampouco desproporcional. E ainda assim cabe espaço para discutir a cobrança do efetivo prejuízo em ação civil própria. 



    Ademais, cumpre esclarecer que o momento de o Juízo verificar o conteúdo da colaboração premiada homologada, isto é, o mérito do acordo, é por ocasião da sentença, conforme já definido pelos Tribunais Superiores. Assim, tratando-se de indenização mínima para reparação dos danos, pode ocorrer o ajuste tanto no acordo de colaboração premiada quanto na fixação por sentença condenatória criminal, desde que não seja ultrapassado o efetivo prejuízo mensurável desde logo, sob pena de enriquecimento ilícito. Portanto, havendo pedido deduzido pelo Ministério Público na exordial acusatória e não detectada a ocorrência de bis in idem, deve ser mantida a condenação no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização mínima pelo dano causado ao erário. 



    7 Da multa de 2% sobre o valor do contrato licitado, por infração ao art. 90 da Lei n. 8.666/93 As defesas dos apelantes Hilário e Aldo postulam o decote da multa de 2% (dois por centro) sobre o valor do contrato licitado que lhes foi aplicada em sentença. Assim consta da decisão impugnada, no trecho da aplicação da pena aos apelantes no tópico referente ao crime de fraude ao processo licitatório n. 40/2011 (285.1): No tocante à pena de multa, nos termos do art. 337-P do Código Penal, fixo a reprimenda em 2% (dois por cento) do valor do contrato licitado pelo Município de São José do Cerrito para aquisição da máquina (R$ 242.000,00), sendo o produto da arrecadação revertido à Fazenda Municipal. Nada a ser reparado. Ao que importa nesse tópico, a Lei n. 8.666/93 assim dispõe: Art. 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação: Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. [...] Art. 99. A pena de multa cominada nos arts. 89 a 98 desta Lei consiste no pagamento de quantia fixada na sentença e calculada em índices percentuais, cuja base corresponderá ao valor da vantagem efetivamente obtida ou potencialmente auferível pelo agente. § 1º Os índices a que se refere este artigo não poderão ser inferiores a 2% (dois por cento), nem superiores a 5% (cinco por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com dispensa ou inexigibilidade de licitação. § 2º O produto da arrecadação da multa reverterá, conforme o caso, à Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal. (sem destaque no texto original) É visível que o preceito secundário do tipo penal em questão possui previsão para a aplicação da pena de multa e que, por sua vez, o art. 99, ao tratar da forma de aplicação do referido dispositivo, prevê que "a pena de multa cominada nos arts. 89 a 98", ou seja, incluindo também a capitulação em que os apelantes foram condenados. Desse modo, não se identificou a ocorrência de julgamento extra petita, pois a multa foi corretamente aplicada com fundamento no art. 99 da Lei n. 8.666/93. Lado outro, a vantagem obtida pelos apelantes, sócio representante legal e funcionário da PAVIMÁQUINAS, e operadores de esquema ilícito de direcionamento e superfaturamento de equipamentos vendidos a municípios catarinenses, além de corrupção ativa, está demonstrada nos autos. No caso do Município de São José do Cerrito/SC, apurou-se que o erário desembolsou R$ 242.000,00 (duzentos e quarenta e dois mil reais) para aquisição de uma Retroescavadeira, cujo preço de mercado à época girava em torno de R$ 200.000,00 (duzentos mil), conforme declarado pelas testemunhas ouvidas em juízo e corroborado por prova documental. Assim sendo, observa-se que o Juízo a quo aplicou corretamente a multa, no seu patamar mínimo, qual seja, 2% do valor do contrato licitado, razão pela qual não procede o apelo neste ponto. 



    8 Do perdão judicial aos colaboradores Os apelantes Hilário e Aldo insistiram na pretensão voltada ao perdão judicial. A defesa de Hilário alega que a análise da colaboração dos acusados deverá ser feita num todo e não somente em cada processo individual, já que a colaboração foi pactuada com Ministério Público num todo inclusive sua homologação. E concluíram afirmando que "se existe um parâmetro para a concessão do benefício do perdão judicial, em obediência ao princípio da individualização da pena, com certeza o caso os colaboradores ora recorrentes são o melhor exemplo para a aplicação do referido benefício" (13.1, p. 20). Já a defesa de Aldo equipara a sua situação a de outro colaborador em autos diversos (Autos n. 5003837-89.2016.4.04.7203) e, invocando os princípios constitucionais da igualdade e da isonomia, requer também que seja estendido o benefício do perdão judicial ao apelante. Razão não lhes assiste, adianto. Não obstante a Lei n. 12.850/13 prever possibilidade de concessão de benefícios para aque